Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733188-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO IMPETRANTE: RODRIGO SAMPAIO MOTTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator